Tribunal: STF
Processo: HC 175846
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão de ordem concedida nos autos em epígrafe (eDOC 26), formulada por Dayana Gomes Leandro (Pet. STF 28127/2022). 



    A requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela da paciente. 



    Para tanto, argumenta que também responde pelos delitos de tráficos de entorpecentes e associação para o tráfico, além de possuir duas filhas menores de 12 anos que necessitam de seus cuidados. (eDOC 34)



    É o breve relatório. 



    Passo a decidir. 



    Preliminarmente, assevero que a requerente não figura na mesma ação penal que a paciente (Proc. 0003664-04.2019.8.24.0075/SP) e, desse modo, a situação fática não guarda nenhuma similitude. 



    Ademais, não obstante também possuir duas filhas menores de 12 anos, na hipótese, a requerente encontra-se foragida do distrito da culpa.



    Por fim, a extensão da decisão de liminar, com fundamento no art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, somente é possível se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre na espécie. 



    Dessa forma, tenho que a situação do requerente da extensão não é similar àquela do paciente, conforme dispõe o artigo 580 do CPP. 



    Ante o exposto, indefiro o presente pedido de extensão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente